Tribunal: TJBA
Processo: 8146773-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146773-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BALBINA PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
RAFAEL DUTRA DACROCE

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
.
INTELIGÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8146773-54.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BALBINA PEREIRA DE JESUS e como apelada BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.